Tribunal: CARF
Processo: 15586.720406/2012-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA MIDORI MIGIYAMA
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.720406/2012-98
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.335 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
18 de março de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2009
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
SITUAÇÕES
FÁTICAS
DIFERENTES.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADA. NÃO CONHECIMENTO.
A divergência jurisprudencial que autoriza a interposição de recurso especial à
Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF caracteriza-se quando, em
situações semelhantes, são adotadas soluções divergentes por colegiados
diferentes, em face do mesmo arcabouço normativo. Não cabe o recurso
especial quando o que se pretende é a reapreciação de fatos ou provas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencidos os conselheiros Tatiana Midori Migiyama (relatora) e Rodrigo da
Costa Pôssas, que conheceram do recurso. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro
Andrada Márcio Canuto Natal.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama – Relatora

(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal – Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas
(Presidente em Exercício), Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama (Relatora),
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa
Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.720406/2012-98
Fl. 722
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.335 - CSRF/3a Turma
Processo no 15586.720406/2012-98

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional contra acórdão
3301-004.080, da 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso
de ofício e deu provimento ao recurso voluntário, consignando a seguinte ementa:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2009
Ementa:
PASEP. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO. BASE DE
CÁLCULO. FUNDEB.
A base de cálculo do PASEP devido pelas pessoas jurídicas de direito público
interno será apurada com base no valor mensal das receitas correntes
arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas, nos termos
do art. 2o, III, da Lei 9.715/98, excluindo-se as transferências efetuadas a
outras entidades públicas.
O ingresso de valores originários do Fundef (Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério),
posteriormente substituído
pelo
Fundeb (Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação), conta 1724.01.00 Transferência do FUNDEF, não integra a base
de cálculo para apuração do Pasep devido pelas Pessoas Jurídicas de Direito
Público Interno.
Referidos valores já foram tributados em momento anterior, quando do aporte
para o fundo. Portanto eventual tributação dos valores recebidos pelo ente
público da parcela que lhe couber do rateio do fundo, ocasionaria
bitributação, vedada pela norma de regência.”

Insatisfeita, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão
que decidiu que não integram a base de cálculo para apuração do PIS devido pelas pessoas
jurídicas de direito público interno as transferências do FUNDEB.
Fl. 723
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.335 - CSRF/3a Turma
Processo no 15586.720406/2012-98

Em despacho às fls. 698 a 701, foi dado seguimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.

Contrarrazões foram apresentadas pelo sujeito passivo, que traz, entre outros,
que quando da arrecadação das receitas e transferências correntes, registradas pelo valor Bruto
da arrecadação – o qual é a base de cálculo para as deduções para o FUNDEB, o valor total
(antes de se fazer a dedução do valor devido ao FUNDEB, já foi considerado na composição da
base de cálculo para a contribuição para o Pasep, ou seja, nesse momento o Município é
tributado pela contribuição. Quando é feito o retorno, seu valor não pode ser incluído novamente.

É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.

Depreendendo-se da análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, entendo que devo conhecê-lo, eis que observados os requisitos do art. 67 do
RICARF/2015 – com atualizações posteriores. O que concordo com o despacho de
admissibilidade.

Ora, do confronto dos arestos recorrido e paradigma, entende um colegiado que
o ingresso de valores originários do FUNDEB não deve compor a base de cálculo da
contribuição, enquanto outro entende que as transferências recebidas do FUNDEB compõem a
base de cálculo da contribuição, por constituir transferência corrente.

Sendo assim, conheço o Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.

É o meu voto.

(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Fl. 724
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.335 - CSRF/3a Turma
Processo no 15586.720406/2012-98

Voto Vencedor

Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal – Redator designado.
Com o devido respeito ao voto da ilustre relatora, discordo de seu entendimento
quanto ao conhecimento do presente recurso especial.
Nos termos do art. 67 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF
no 343/2015, é necessário que o recorrente demonstre que outras turmas do CARF, analisaram a
mesma matéria e deram à legislação tributária interpretações diferentes em relação ao acórdão
recorrido.
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
(...)
§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a divergência arguida
indicando até 2 (duas) decisões divergentes por matéria.
(...)
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
§ 9o O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos acórdãos indicados
como paradigmas ou com cópia da publicação em que tenha sido divulgado ou, ainda,
com a apresentação de cópia de publicação de até 2 (duas) ementas.
(...)
Decorre do art. 67, caput, do Anexo II do RICARF, que a divergência
jurisprudencial, cuja comprovação e demonstração incumbe à recorrente, caracteriza-se quando,
em situações semelhantes, são adotadas soluções divergentes por Colegiados diferentes, em face
do mesmo arcabouço normativo.
O acórdão recorrido decidiu que os valores recebidos do antigo Fundef pelo atual
Fundeb não entra na base de cálculo do Pasep, porque já foi tributado em momento anterior. Por
sua vez o acórdão paradigma no 204-02717 não decidiu a esse respeito. Ele diz que “as
Fl. 725
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.335 - CSRF/3a Turma
Processo no 15586.720406/2012-98

transferências recebidas do Fundef compõe a base de cálculo (...)”, só que ele tá analisando as
transações dentro do Fundef e não as movimentações financeiras de um fundo para o outro.
Transcrevo abaixo a ementa do acórdão recorrido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2009
Ementa:
PASEP. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO. BASE DE
CÁLCULO. FUNDEB.
A base de cálculo do PASEP devido pelas pessoas jurídicas de direito público interno
será apurada com base no valor mensal das receitas correntes arrecadadas e das
transferências correntes e de capital recebidas, nos termos do art. 2o, III, da Lei
9.715/98, excluindo-se as transferências efetuadas a outras entidades públicas.
O ingresso de valores originários do Fundef (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério), posteriormente substituído
pelo Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação), conta 1724.01.00 Transferência do
FUNDEF, não integra a base de cálculo para apuração do Pasep devido pelas Pessoas
Jurídicas de Direito Público Interno.
Referidos valores já foram tributados em momento anterior, quando do aporte
para o fundo. Portanto eventual tributação dos valores recebidos pelo ente público da
parcela que lhe couber do rateio do fundo, ocasionaria bitributação, vedada pela norma
de regência.
Agora, transcrevo trecho extraído do relatório do acórdão paradigma:
(...)
Irresignada com o feito fiscal, encaminhou a contribuinte, por meio de seus
procuradores, a impugnação às folhas 171 a 175, na qual contesta apenas parcialmente
o lançamento. Como se infere do conteúdo do recurso apresentado, discorda a
contribuinte da autoridade fiscal que "não considerou na apuração da sua base
tributável os valores deduzidos pelo Estado sobre as receitas que constituem o
FUNDEF, sendo que tal aspecto fez com que o agente fiscalizador apresentasse uma
dívida muito superior à dívida efetiva do Estado com o PASEP" (folha 175). Por
outras palavras, entende a contribuinte que o PASEP não pode incidir sobre a
parcela de suas receitas que são repassadas ao FUNDEF; em seu entendimento,
exposto em exemplo à folha 174, a base de cálculo do PASEP deve ser a sorna das
seguintes parcelas: (a) o valor total de suas receitas, excluídas as parcelas
destinadas/repassadas ao FUNDEF; e (b) a parcela do FUNDEF que retorna
para seus cofres em face dos critérios de repartição previstos no disciplinamento
daquele Fundo. Defende, assim, que apenas a soma destas parcelas é que deve ser
levada para a base de cálculo do PASEP, para fins da incidência da alíquota de I%
legalmente prevista.
(...)
Fl. 726
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.335 - CSRF/3a Turma
Processo no 15586.720406/2012-98

Portanto, está comprovado que estamos diante de situações fáticas diferentes e o
recurso especial não está apto a ter seguimento.
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso especial apresentado pela
Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal

Fl. 727
DF CARF MF
Documento nato-digital